Tribunal: TJPA
Processo: 0802570-16.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802570-16.2021.8.14.0133

APELANTE: ALYNE MAGALHAES DE ABREU SOARES PIMENTEL

APELADO: CONDOMINIO MIRITI INTERNACIONAL GOLFE MARINA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0802570-16.2021.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM
: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba

APELANTE
: ALYNE MAGALHAES DE ABREU SOARES PIMENTEL

APELADO
: CONDOMÍNIO MIRITI INTERNACIONAL GOLFE MARINA

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Abandono da causa. Art. 485, III, do CPC. Intimação pessoal da parte autora regularmente realizada. AR-MP com “ciente” da parte (ID 30350716). Desnecessidade de intimação do advogado. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ao reconhecer o abandono da causa pela parte autora, após regular intimação pessoal para impulsionamento do feito e decurso do prazo legal sem manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se foi regularmente realizada a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; (ii) saber se seria indispensável a intimação do advogado da parte como condição de validade da extinção por abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada nos autos a intimação pessoal da autora mediante AR-MP, constando seu “ciente” no documento identificado sob ID 30350716, resta atendida a exigência do art. 485, §1º, do CPC.

4. A finalidade da norma é assegurar a ciência direta da parte quanto à necessidade de impulsionar o feito, sob pena de extinção, finalidade esta plenamente alcançada no caso concreto.

5. A jurisprudência desta Corte orienta que, comprovada a intimação pessoal válida da parte autora, mostra-se dispensável a intimação do advogado para fins de extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC.

6. Mantém-se a sentença que reconheceu o abandono da causa diante da inércia da parte após regular intimação pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, sendo dispensável a intimação do advogado quando comprovada a ciência direta da parte.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0802570-16.2021.8.14.0133
; Recorrente:
ALYNE MAGALHAES DE ABREU SOARES PIMENTEL
; Recorrido:
CONDOMÍNIO MIRITI INTERNACIONAL GOLFE MARINA
.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ALYNE MAGALHAES DE ABREU SOARES PIMENTEL
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada em face do
CONDOMÍNIO MIRITI INTERNACIONAL GOLFE MARINA
, processo de referência nº
0802570-16.2021.8.14.0133
, cujo
valor da causa é de R$ 10.000,00
, com concessão de
justiça gratuita
à autora.

A sentença recorrida, lançada no
id 137356673
, após consignar que,
no curso do processo
, a parte autora teria sido
intimada a se manifestar acerca do prosseguimento do feito
, mas permaneceu
inerte
, “mesmo sendo intimada pessoalmente”, conforme
certidão de id nº 126620422
, reconheceu ser
ônus da parte autora impulsionar o feito
e reputou caracterizada a
inação por mais de 30 (trinta) dias
, entendendo evidenciado “total desinteresse no prosseguimento do processo”, razão pela qual
julgou extinto o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no
art. 485, inciso III, do CPC
; condenou a autora ao pagamento das custas processuais, com exigibilidade
suspensa
em virtude da gratuidade deferida, determinando, após o trânsito em julgado, o arquivamento.

Em suas razões recursais (id
30350722
), a apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
a sentença teria se baseado em certificação de intimação (menciona o
id 126620422
) sob entendimento “equivocado” de que teria havido
intimação pessoal
;
(ii)
afirma que, conforme se extrairia do
id 117690875
, a comunicação teria ocorrido por
Aviso de Recebimento (AR)
“e não de forma pessoal”, reputando não atendida a exigência do
art. 485, §1º, do CPC
;
(iii)
aponta que, estando regularmente representada por advogado, teria havido ausência de intimação do patrono “nos termos do devido processo legal”, o que configuraria
cerceamento de defesa
e violação ao contraditório e à ampla defesa;
(iv)
aduz, ainda, que a extinção por abandono somente se justificaria diante de inércia inequívoca da parte, alegando ter havido manifestações reiteradas do patrono nos autos demonstrando interesse no prosseguimento; ao final, requer o
conhecimento e provimento integral do recurso
, para
reformar/anular
a sentença e determinar o
regular prosseguimento do feito
.

Em contrarrazões (id
30350725
), o apelado pugna pela manutenção do decisum, sustentando, em síntese, que:
(i)
a extinção decorreu de
inércia processual
da autora, inclusive por descumprimento de diligências e ausência em audiência de conciliação, o que teria evidenciado desinteresse no prosseguimento;
(ii)
defende a
regularidade da intimação
, afirmando haver comprovação de envio de
AR
ao endereço da autora (menciona o
id 117690875
) e que o AR teria sido
recebido e assinado pela própria autora
, o que, segundo argumenta, satisfaria a exigência do
art. 485, §1º, do CPC
, transcrevendo o dispositivo;
(iii)
refuta a alegação de nulidade por suposta falta de intimação do advogado, afirmando não ser requisito para a extinção por abandono, especialmente quando demonstrada a intimação pessoal da parte; menciona precedente sobre processo eletrônico e responsabilidade do advogado quanto ao cadastramento/intimações, além de outros julgados citados como reforço; ao final, requer o
improvimento da apelação
, com a manutenção integral da sentença, pleiteando, ainda, a fixação de
honorários recursais
em
20% sobre o valor atualizado da causa
, com fundamento no art. 85, §11, do CPC e menção ao
Tema 1.059 do STJ
, bem como requerendo intimação exclusiva em nome de seus patronos.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar:
(i)
se, no caso concreto, restou
regularmente configurado o abandono da causa
pela parte autora;
(ii)
se houve
intimação pessoal válida
para suprir a falta, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; e
(iii)
se seria indispensável, para a extinção fundada no art. 485, III, do CPC,
nova/intimada intimação do advogado
da parte autora, como condição de validade do decisum.

1. Da extinção por abandono da causa e do regime jurídico aplicável (CPC, art. 485, III e §1º)

O Juízo de origem extinguiu o feito
sem resolução do mérito
, por reconhecer a
inércia da parte autora
após ter sido instada a promover o regular impulsionamento do processo, consignando expressamente que, “
no curso do processo, a parte autora foi intimada a manifestar acerca prosseguimento do feito, mas se manteve inerte, mesmo sendo intimada pessoalmente
”, apontando, ainda, a existência de
certidão
(id nº 126620422), e, ao final, aplicando o
art. 485, inciso III, do CPC
.

A hipótese é, portanto, de extinção por
abandono da causa
, cujo suporte normativo está no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Da leitura do dispositivo, extrai-se uma estrutura normativa clara:
(a)
verificada a paralisação imputável ao autor, por mais de 30 dias, por não promover ato/diligência que lhe incumbia;
(b)
antes de extinguir, o juiz deve determinar a
intimação pessoal
para suprir a falta em 5 dias;
(c)
inerte a parte, torna-se
viável
a extinção sem mérito.

É precisamente nesse eixo que se concentra a insurgência recursal: a apelante sustenta nulidade por ausência de intimação pessoal e, subsidiariamente, por ausência de intimação do patrono.

2. Da regularidade da intimação pessoal no caso concreto

No ponto, não assiste razão à apelante.

Consoante delineado na própria sentença, houve determinação de regularização/manifestação para prosseguimento, com posterior certificação de inércia mesmo após intimação pessoal.

E, conforme indicado nos autos, a
intimação pessoal
foi
regularmente realizada
por via postal
AR-MP
, tendo a parte autora
aposta sua “assinatura”
no respectivo aviso de recebimento, constante do
AR-MP de ID 30350716
.

Nessas condições, encontra-se atendida a exigência do art. 485, §1º, do CPC, porquanto o legislador não condiciona a validade da intimação pessoal a modalidade específica além da sua efetiva ciência (o que, no caso, é reforçado pelo “ciente” lançado no AR). A finalidade do §1º é inequívoca:
assegurar que a própria parte, e não apenas seu representante judicial, tome conhecimento de que precisa impulsionar o processo sob pena de extinção
. Estando demonstrada a ciência pessoal,
cumpre-se a teleologia do ato
e prestigia-se a efetividade processual.

Assim, ausente o vício apontado, não se cogita nulidade.

3. Da desnecessidade de intimação do advogado para a extinção por abandono, quando comprovada a intimação pessoal da parte

A apelante também afirma que, estando representada por advogado, seria imprescindível a intimação do patrono, sob pena de violação ao devido processo legal.

Todavia, tal tese não prospera.

Nos termos da jurisprudência deste TJPA:

EMENTA:
Direito Processual civil. Agravo interno. Apelação Cível. Extinção do processo por abandono. Intimação pessoal da parte. Desnecessidade de intimação do advogado. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não deu provimento ao recurso de apelação cível e manteve extinção do processo por abandono.

2. A agravante sustenta nulidade, alegando ausência de intimação do advogado constituído, sem publicações em seu nome desde outubro de 2022.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é nula a extinção do processo por abandono quando não há intimação do advogado da parte, embora tenha ocorrido intimação pessoal da autora.

III. Razões de decidir

4. Houve intimação pessoal válida da parte, sem manifestação posterior, o que caracteriza abandono.

6. A jurisprudência do STJ entende que a extinção por abandono exige apenas a intimação pessoal da parte, sendo desnecessária a intimação do advogado.

5
. A ausência de providência após ato ordinatório e intimação eletrônica reforça a inércia da exequente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e Desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005968-95.2017.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/07/2025 )

Por isso,
comprovada a intimação pessoal válida
, mostra-se
dispensada
a intimação do advogado como requisito adicional de validade para a extinção fundada no art. 485, III, do CPC.

4. Conclusão

Ante ao exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Majoro os honorários na fase recursal para 20% sobre o valor da causa, os quais restam suspensos pela gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 19/03/2026